Tribunal: TJMT
Processo: 1004213-96.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004213-96.2018.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos etc.
Após a interposição do recurso a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DE MATO GROSSO aviou petitório pugnando pela sua admissão nos autos como ‘amicus curiae’.
Aduz, em síntese, que há interesse público na atuação, uma vez que a causa trata da forma de arbitramento dos honorários advocatícios, assunto que atinge a toda classe de advogados.
Pois bem. O instituto do ‘amicus curiae’ está previsto no art. 138 do CPC que assim apregoa:
“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o.
§ 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do ‘amicus curiae’.
§ 3o O ‘amicus curiae’ pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.
É certo que a Novel Lei Adjetiva Civil trouxe expressamente a regulamentação sobre essa modalidade de intervenção no processo, possibilitando a atuação como um colaborador à solução da causa. Ocorre que para o exercício de tal representatividade é necessário que se vise à defesa de interesses institucionais.
Não obstante o objeto da presente ação debater sobre honorários advocatícios, não se evidencia repercussão social da matéria, porquanto o processo busca apenas a modificação da forma de arbitramento da verba, a fim de beneficiar o autor/causídico, situação que não alcança ao interesse coletivo, mas sim individual.
Em debate análogo aos dos autos, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:
“[...]De outro lado, a participação do amicus curiae é prevista no ordenamento jurídico no processo e julgamento de ações de natureza objetiva, admitindo-se essa espécie de intervenção, excepcionalmente, no processo subjetivo quando a multiplicidade de demandas similares demonstrar a generalização da decisão a ser proferida. No caso em exame, todavia, se trata de recurso especial discutindo direito individual ao recebimento de verba advocatícia.
Ressalto que o deferimento do pedido, no caso presente, levaria à possibilidade de participação da OAB como amicus curiae, ao menos em tese, em todos os demais recursos em que se discutem honorários advocatícios, o que não encontra amparo na legislação processual.
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL - INTERVENÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DA OAB - AMICUS CURIAE - CAUSA DE PEDIR NÃO MAIS SUBSISTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO - REQUISITOS DA INTERVENÇÃO NÃO PREENCHIDOS. 1. Tornada sem efeito decisão anterior que havia motivado o Conselho Federal da OAB a pleitear o ingresso no feito na condição de amicus curiae, revela-se descabida a pretendida intervenção.
2. Ação de natureza subjetiva, envolvendo valor de honorários, não justifica intervenção do Conselho Federal da OAB, porque a questão não é em tese e sim pertinente as partes, presentes os elementos necessários à compreensão da controvérsia.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EREsp 1019178/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, DJe 20.5.2013).
Ademais, pelo mesmo motivo, isto é, ausência de interesse público, não se cuida de caso de intervenção do Ministério Público. [...]” (STJ, AResp n. 1375946/SP, REL. MINa MARIA ISABEL GALLOTTI, publicado DJe/STJ 2830 de 17/08/2020)
Nesse mesmo sentido já se manifestou esta Corte Estadual:
“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – ADVOGADO DESTITUÍDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DIVISÃO DO MONTANTE COM O PATRONO SUCESSOR – 70% PARA O RECORRENTE E 30% PARA O ATUAL CAUSÍDICO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA EQUIDADE – PEDIDO DE INGRESSO DA OAB/MT COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIMENTO – PROVIMENTO PARCIAL.
O advogado destituído pela parte, após o trânsito em julgado da sentença, faz jus ao recebimento dos honorários de sucumbência, na proporção de 70% (setenta por cento), em respeito aos princípios da proporcionalidade e da equidade.
Não merece acolhimento o pedido de ingresso da OAB/MT, na condição de ‘amicus curiae’, em vista de a matéria discutida no feito não exigir a participação da entidade de classe para fornecer elementos que colaborem com a formação da convicção do Colegiado.” (TJMT, AI n. 1012833-60.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 31/01/2019)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – LEI N. 8.906/1994 – RESOLUÇÃO N. 115/2010-CNJ - SÚMULA VINCULANTE 47-STF – PROVIMENTO N. 11/2017-CM/TJMT – AMICUS CURIAE PELA OAB – REJEITADO - RECURSO PROVIDO. [...]
Por questão de prudência, ressalta-se à parte final do § 4o, do artigo 22, da Lei n. 8.906/1994, quanto a possibilidade da pretensão, sob uma condição: estar demonstrado que o patrocinado não efetuou, ainda, o pagamento dos honorários contratados.
Não prospera o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Estado de Mato Grosso em participar da demanda como amicus curiae, devido pouca serventia e utilidade, e contrariedade a lei em vigor (artigo 138 do CPC). (TJMT, AI 1006723-45.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)
Com essas considerações, não se vislumbra na hipótese em comento a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, hábeis a ensejar a admissão do referido Conselho de Classe como amicus curiae.
Ante o exposto, indefiro o pedido feito pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DE MATO GROSSO, para ingressar nos autos como amicus curiae.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Após, retorne-me conclusos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora